Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729533-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. CRIME DE INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 140 C/C ART. 141, II, CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática da infração penal prevista no art. 140, caput, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a preliminar de reconhecimento de nulidade processual devido às irregularidades na produção probatória. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico, bem como por insuficiência probatória, considerando as omissões e contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta, argumentando que o suposto crime não está relacionado com as funções desempenhadas pela vítima como funcionário público, com a consequente redução proporcional da pena ou a suspensão condicional da pena. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 67686605). 5. Preliminar de nulidade processual. “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não há evidências de irregularidades na produção das provas, pois não há nenhum elemento nos autos que confirme as alegações do apelante de que as provas apresentadas durante o processo não respeitaram os princípios da legalidade e da imparcialidade, ou de que houve falhas nas investigações realizadas pela autoridade policial. Contrariamente ao que afirma o apelante, verifica-se que o processo tramitou de forma regular, observando rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício processual que possa gerar nulidade. Preliminar rejeitada. 6. A autoria e materialidade foram comprovadas, conforme Termo Circunstanciado n.o 234/2024 - 5aDP, pelo Boletim de Ocorrência n.o 47.250/2024 - 5aDP e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. Os depoimentos foram consistentes e confiáveis para embasar a condenação, demonstrando que o acusado frequentemente fazia reclamações na Controladoria-Geral do DF e, em uma das ocasiões, ligou para o local de trabalho da vítima, chamando-o de "policial criminoso". A vítima R. G. D. R. relatou que se sentiu perseguido e registrou ocorrências contra o acusado. A testemunha K. C. D. S. confirmou ter recebido uma ligação em que o acusado fez tal afirmação, enquanto as testemunhas I. D. L. R. G. e V. T. A. A. descreveram o comportamento perturbador do acusado, que frequentemente ofendia servidores quando não atendido conforme desejava. Em seu interrogatório, o acusado negou as acusações, alegando nunca ter injuriado a vítima, argumento que está completamente dissociado das provas apresentadas, pois não apresentou elementos suficientes para afastar a prova oral colhida. Portanto, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 7. É inviável a defesa argumentar pela desclassificação da conduta para o delito de injúria (art. 140, caput, do Código Penal). Os elementos presentes nos autos indicam que o apelante tinha a intenção de ofender a honra, dignidade e decoro da vítima em razão das suas funções como funcionário público, ao chamá-lo de “policial criminoso” em seu local de trabalho, evidenciando o animus injuriandi. Portanto, a conduta se enquadra no art. 140, caput, c/c o art. 141, II, do Código Penal. 8. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o art. 77, III, do Código Penal. Nesse sentido: Acórdão 1767782, 0707584-25.2021.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023. 9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INAPROPRIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o acórdão alegando que houve omissão na análise das contradições entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, além de ignorar provas documentais e audiovisuais que corroboram sua versão. Argumenta, ainda, que a preliminar de nulidade processual foi rejeitada sumariamente, sem fundamentação adequada, de modo que o julgado violaria diretamente os artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado. No item 6, nota-se que o colegiado analisou corretamente as provas dos autos e as teses recursais apresentadas pelo embargante, concluindo que a conduta do réu ofendeu a honra da vítima devido às suas funções como funcionário público, ao chamá-lo de "policial criminoso" em seu local de trabalho. Os depoimentos das testemunhas, por serem coerentes e detalhados, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroboram os relatos da vítima e foram suficientes para sustentar a condenação. 4. Quanto à alegação de ausência de fundamentação na preliminar de nulidade processual, o julgado realizou análise detalhada da produção probatória. No caso em questão, conforme item 5 do acórdão impugnado, foram claramente e suficientemente fundamentadas as razões que rejeitaram a preliminar, destacando que "não há evidências de irregularidades na produção das provas, pois não há nenhum elemento nos autos que confirme as alegações do apelante de que as provas apresentadas durante o processo não respeitaram os princípios da legalidade e da imparcialidade, ou de que houve falhas nas investigações realizadas pela autoridade policial. Contrariamente ao que afirma o apelante, verifica-se que o processo tramitou de forma regular, observando rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício processual que possa gerar nulidade." 5. O Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 6. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento. 7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal ao argumento de que a condenação por injúria foi lastreada em um conjunto probatório insuficiente. Alega que as provas apresentadas pela defesa foram ignoradas e as teses defensivas não foram enfrentadas analiticamente. Sustenta a existência de repercussão geral e requer o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ainda, para rever as premissas adotadas pelo Colegiado Recursal que resultaram na condenação do recorrente seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável em sede de análise do recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal